Tribunal: TJBA
Processo: 8022983-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022983-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

AGRAVADO: GIOVANNA MAC ALLISTER CARVALHO PIMENTA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CAROLINA CASTRO CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERROS MATERIAIS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULOS AO TÍTULO EXECUTIVO QUE SE PRETENDE CUMPRIR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao bloqueio de valores formulada em cumprimento de sentença, afastando a incidência de juros sobre multa por descumprimento de liminar, mas mantendo a validade da planilha de cálculos apresentada pela Exequente e da intimação da Executada via Diário da Justiça Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade da intimação eletrônica da parte Executada para manifestação sobre os cálculos; (ii) apurar se houve preclusão quanto às alegações de excesso de execução; (iii) avaliar a conformidade dos cálculos apresentados com o título executivo; e (iv) definir se o juízo pode, de ofício, revisar os cálculos em razão de erro material, mesmo diante de eventual preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da parte Executada para manifestar-se sobre a planilha de cálculo apresentada pela Exequente se deu por meio do Diário da Justiça Eletrônico, o que é válido nos termos da legislação processual vigente, não se verificando nulidade.

O erro material em cálculo apresentado em sede de cumprimento de sentença pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, mesmo que não impugnado pela parte interessada, conforme entendimento pacífico do STJ, visando resguardar a fidelidade ao título executivo e evitar enriquecimento sem causa.

A planilha de cálculo apresentada pela parte Exequente (ID 232324889) contém indevidas inclusões de valores relativos a multa por descumprimento de liminar e reembolso de despesas médicas não previstas no título executivo judicial (IDs 149318388 e 199531302), razão pela qual os valores devem ser readequados.

O juiz pode determinar, com fundamento no art. 524, § 2º, do CPC, a remessa dos autos à contadoria judicial para conferência e elaboração de novos cálculos, garantindo o contraditório e observância estrita ao comando sentencial, se julgar necessário.

Inexistindo dolo específico por parte da Exequente/Agravada, não se configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC, devendo ser apenas advertida quanto à apresentação futura de planilhas desconformes com o título judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, para reformar a decisão recorrida, determinando que a Exequente/Agravada apresente novos cálculos, na exata conformidade com o título executivo que se pretende fazer cumprir, oportunizando-se o contraditório à parte Executada/Agravante, sem prejuízo de, se assim entender o magistrado, remeter os autos à contadoria judicial para verificação e elaboração de novos cálculos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80 e 524, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2096298/TO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1827750/PE, Rel. Des. Conv. Manoel Erhardt, T1, j. 21.03.2022; STJ, REsp 1.123.195/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, T3, j. 16.12.2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8022983-65.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL e como agravada GIOVANNA MAC ALLISTER CARVALHO PIMENTA DE ARAUJO.

ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238